Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-44.2024.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-44.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE OSMAR DA SILVA - CPF: 318.116.041-53 (APELADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados sob os títulos “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” e “PSERV” na aposentadoria do autor. Os réus foram condenados,
solidariamente, a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar o autor em R$ 5.000,00 por danos morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados foram devidamente autorizados; (
ii
) definir se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (
iii
) aferir a caracterização de danos morais e a razoabilidade do montante arbitrado; e (
iv
) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras e demais agentes que atuam no mercado de crédito devem agir com diligência ao firmar contratos e autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (Súmula 479 do STJ).

O apelante não comprovou a existência de autorização expressa do autor para os descontos impugnados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos.

A devolução do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou demonstrada a má-fé dos réus.

O desconto indevido e não autorizado caracteriza falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor.

O montante de
R$ 5.000,00 fixado
a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo às
funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

Os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo desproporcional sua redução para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, devendo a devolução ocorrer na forma simples quando não evidenciada tal circunstância.

O desconto indevido e não autorizado configura dano moral, ensejando indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo legítima sua fixação em 15% sobre o valor da condenação quando compatível com a complexidade e relevância da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 479 e 54;
REsp
1139630/SC;
AgInt
no RMS 60388/TO.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais c/c
Tutela Provisória de Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
3.1.
Ante o exposto
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
os pedidos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
JOSÉ OSMAR DA SILVA
em desfavor de
PSERV – PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
,
BINCLUB – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A
, para:

a
)

DECLARAR
a
INEXIGIBILIDADE
e a
INEXISTÊNCIA
dos contratos com descontos, sob os títulos de "
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACA
” e “
PSERV
”, na aposentadoria do requerente;

b)

CONDENAR
,
solidariamente
, as partes rés a restituir,
EM DOBRO
, à parte autora, os valoresdescontados indevidamente,devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

c)

CONDENAR, solidariamente,
as partes rés a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2.
Condeno ainda,
solidariamente,
as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015
”
.

O
apelante
a
lega que
a
Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central
autoriza a cobrança de tarifas bancárias para serviços que ultrapassem os serviços essenciais.

Argumenta
que

o
autor autorizou expressamente os débitos
referentes às tarifas bancárias.

Afirma que não houve má-fé na cobrança, requisito essencial para a
repetição do indébito em dobro
.

Sustenta ainda que
o apelado não sofreu qualquer abalo moral significativo, pois não há comprovação de constrangimento, vexame ou lesão à sua honra.

Requer que os honorários advocatícios sejam reduzidos para o mínimo legal (10% sobre o valor da condenação).

Defende que os juros sobre eventual indenização por danos morais devem incidir apenas a partir da data da sentença, conforme entendimento do STJ.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna
pel
o não provimento do Recurso (Id
267463819
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação alegando a realização de descontos indevidos sob as rubricas “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, no valor de R$ 59,90, desde fevereiro de 2023, e “PSERV”, no valor de R$ 76,90, desde maio de 2023, conforme demonstram os extratos anexos
no Id
267463259
.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem solidariamente e em dobro as quantias descontadas injustificadamente bem como a arcarem com danos morais.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a
outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser
reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.

É evidente a capacidade do réu
de
demonstrar
todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em
lei.

Embora afirme que agiu
em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o
s

serviços foram
solicitado
s

pelo autor
, e mesmo que o vínculo jurídico
tenha ocorrid
o de forma verbal ou virtual, o réu tinha
como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no
ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da
contratação.

Assim, o apelante
não se desincumbiu
do ônus de produzir
provas contrárias à pretensão
do apelado
(art. 373, inciso II, do CPC
).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da
medida.

O montante de R$
5
.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além
de estar abaixo dos valores usualmente fixados por esta Câmara
em situações
similares.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme determinado na sentença.

Para
ilustrar:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE – ACOLHIDA EM PARTE – APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO – MÉRITO - SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CDC – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
REPARAÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – AUTOR SUCUMBIU EM MENOR PARTE -
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor,
sob pena
de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária
a
comprovação da má-fé do credor, o que no caso não restou demonstrado.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitivadamedida”
.
(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – OBRIGAÇÃO AFASTADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ARGUIÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO).

Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479
do STJ).

O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida (neste caso, a inexistência do débito).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(N.U 1034686-26.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024
)

Por fim, em relação ao
s honorários advocatícios, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2º, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(
REsp
n. 1139630/SC).

Nesta lide,
foram
estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e,
portanto
devem ser mantidos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para
determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025